Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713539-20.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDVALDO SOUSA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão Id. 48439447. Em síntese, o Embargante alega que a r. decisão, ao reconsiderar a ordem de sobrestamento do feito, incorreu em omissão, contradição e obscuridade. Assevera a existência de prejudicialidade entre a matéria debatida no Tema n. 1169 no e. STJ e o processo de origem, de modo que deve o processe se manter suspenso, até o julgamento do recurso repetitivo, sobretudo em razão da segurança jurídica. Enfatiza que a Corte Superior determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeito modificativo, a fim de que seja mantida a suspensão do recurso, até a decisão definitiva do Tema Repetitivo 1.169. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, pretende o Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para que sejam sanados supostos vícios na decisão que reconsiderou a decisão anteriormente proferida e recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, tornando sem efeito, portanto, a determinação de suspensão do processo. Não tem razão o Embargante, pois os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para o reexame da matéria solucionada no julgado. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Observa-se que a aludida decisão foi expressa e clara ao destacar que “o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947”. Também foi consignado que, “considerando que a não modulação dos efeitos da referida decisão lhe atribuiu eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei no 11.960/09, não há que se falar em preclusão para a alteração do consectário legal, pois o título executivo judicial já se encontrava em divergência com a tese firmada pelo STF no Tema 810 antes mesmo do seu trânsito em julgado”. Ademais, não há necessidade de haver liquidação no caso concreto, logo o presente feito não se subsome à hipótese de suspensão determinada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.169. No mesmo sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.170/STF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. NÃO DETERMINADA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 24/09/2021, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute "à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso". 1.1. A suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem do mesmo tema objeto do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida não é automática, mas depende de decisão fundamentada do relator daquele recurso (art. 1.035, § 5o, CPC), o que não ocorreu no caso em tela. 2. Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação. 2.1. Prejudicial de suspensão do feito rejeitada. 3. Observa-se que à época da constituição do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme previa a lei no. 8.177/1991, razão pela qual os valores devidos à agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 4. Deve ser aplicado o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733), segundo o qual "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." 5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1495146/MG, 1492221/PR, e 1495144/RS (Tema 905), ao firmar tese de que o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consignou que deve-se ressalvar "eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, ressaltou a necessidade de se observar a coisa julgada. Assim, nota-se do voto condutor do acórdão que a "declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados." 7. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 8. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e recurso provido.” (Acórdão 1701373, 07085064920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Das razões expostas, denota-se não haver vício que deva ser sanado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Intime-se o Agravado (exequente) para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora